Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-12.2022.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000367-12.2022.8.05.0062 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DA BAHIA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ANTIANGIOGÊNICO COM RANIBIZUMABE E AFLIBERCEPT QUE DEVE SER MANTIDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM EDEMA MACULAR SECUNDÁRIO E RETINOPATIA DIABÉTICA. ACUIDADE VISUAL JÁ REDUZIDA EM AMBOS OS OLHOS. RISCO IMINENTE DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E INCORPORADOS NO SUS. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE DEMONSTRADOS. TRÂMITES INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS INCABÍVEIS DE SEREM SUPORTADOS PELA PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: autos de obrigação de fazer, concernente na viabilização e custeio de tratamento antiangiogênico, com a utilização dos medicamentos Ranibizumabe e Aflibercept, para paciente diagnosticada com edema macular/retinopatia diabética. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Se cabe ao Estado da Bahia fornecer o tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: (I) a situação dos autos evidencia o diagnóstico da paciente, a prescrição médica em caráter de urgência devido ao perigo de cegueira irreversível, a imprescindibilidade desse tratamento devido a serem esses os únicos medicamentos registrados na ANVISA para tratamento dessa patologia, a condição de hipossuficiente da paciente, a incorporação do medicamento no SUS, e demora na prestação do tratamento por questões internas do sistema público de saúde, inicialmente quando a contratação de serviços oftalmológicos e depois da liminar com consulta marcada somente para quase 09 meses após a ordem. (ii) O relatório médico foi claro ao determinar a necessidade de intervenção o quanto antes, para evitar a piora do quadro de forma irreversível, com isso, não se mostra cabível impor a paciente cidadã tal espera, e nem tampouco razoável que ela suporte discussões quanto a distribuição de competência entre os Entes Federados, enquanto tem seu direito de acesso à saúde e a integridade física prejudicados, o que é fundamento suficiente para respaldar a decisão primeva do sequestro de verbas para garantir o devido tratamento, em tempo hábil, em rede privada, as expensas do Estado. (iii) Ademais, é cediço, que podem os Entes buscar entre si, em momento posterior e pelas vias adequadas, os ressarcimentos a que tiverem direito, face um dos outros, sendo inconcebível impôr ao cidadão o ônus da espera pelo atendimento de saúde que é seu direito constitucional fundamental. (iv) Em tempo, apenas por cautela, sem que reste violado o princípio da congruência, destaque-se que, o caso dos autos não comporta aplicação dos requisitos fixados nos Temas recentes do STF 6 e 1234, devido a situação em testilha versar sobre medicamento com registro na ANVISA e incorporado ao SUS, ausente violação à isonomia, o que afasta também o Tema 579 do STF, sendo adequada a ordem liminar sob pena de multa por descumprimento e o sequestro de verba para assegurar o direito de acesso à saúde, vide Temas 84 e 98 do STJ, ao tempo em que inaplicável o tema 1033 do STF visto que o tratamento já foi realizado e pago inicialmente à CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO LTDA, vide pix judicial e notas fiscais de prestação dos serviços, registrado e acostado nos autos (ids. 94532061, 94532065, 94532076, 94532080, 94532091, 94532095). IV. DISPOSITIVO: Recurso improvido. TESE DE JULGAMENTO: (i) o funcionamento efetivo do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária de todos os Entes Federados, com vistas a assegurar o direito de acesso à saúde a todos, e com isso, qualquer deles ou todos podem ser acionados para responder civilmente de forma objetiva, aqui abarcados todos os vinculados ao SUS que prestem serviços de saúde pública. (ii) inobstante o SUS funcione de forma descentralizada, por ser um sistema regionalizado e hierarquizado, a responsabilidade continua a ser conjunta para garantir o acesso universal da sociedade, diante do dever estatal, enquanto governo, de assegurar a assistência à saúde para todos os indivíduos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000367-12.2022.8.05.0062, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça